Tribunal: TJPA
Processo: 0051912-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051912-20.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA TRINDADE BAHIA POTYGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051912-20.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA TRINDADE BAHIA POTYGUARA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO IMPUGNADO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA. VALIDADE DO CONTRATO. PRECEDENTES DO PRESENTE TJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I) Tratando-se de ação de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado, o presente TJPA tem compreendido que quando a instituição financeira apresenta de maneira inequívoca o contrato e comprovante do depósito do empréstimo em conta bancária do consumidor, resta-se suficientemente comprovado a legalidade do contrato questionado;

II) Existindo ambas as documentações no presente caso, faz-se necessária a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial;

III) Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051912-20.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA TRINDADE BAHIA POTYGUARA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG SA
contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito movida por MARIA TRINDADE BAHIA POTYGUARA
.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado em benefício previdenciário. Conforme a isso, narrou a autora em inicial que não teria realizado a contratação impugnada.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou antecipadamente procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a instituição financeira não teria comprovado a existência e legalidade da contratação impugnada (ID. 12582319).

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença ser anulada ou totalmente reformada (ID. 12582319). Nesse sentido, sustenta que: 1) houve nulidade ao juízo de piso não ter atentado para o fato que o contrato cerne do litigio teria sido cedido ao Banco Itaú, fazendo-se necessário que a referida instituição financeira participe da lide como litisconsórcio passivo necessário; 2) houve cerceamento de defesa, vide que a sentença teria julgado antecipadamente o feito, considerando que a parte não teria comprovado a licitude da contratação e que fora a autora que assinou o contrato apresentado, de modo a reconhecer a necessidade da dilação probatória; 3) o contrato teria sido pactuado em plena validade, oportunidade pelo qual juntou comprovante de transferência do empréstimo.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID.
12582332
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051912-20.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA TRINDADE BAHIA POTYGUARA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Primeiramente, quanto uma das teses preliminares apresentadas no recurso, verifica-se que não assiste em razão a recorrente quanto a suposta nulidade da sentença pela ausência do banco Itaú no polo passivo da demanda. É o que se entende para o caso, vide que aplicável o art. 7ª, parágrafo único, e art. 25, §1º do CDC/90. Logo, depreende-se que cedente e cessionário são solidariamente responsáveis.

É o que compreende a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial provimento - Recurso das partes. Autor alega desconhecer a origem da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ré comprova a cessão de crédito, porém não comprova a existência do crédito cedido - Dívida declarada inexigível – Inscrição indevida. DANOS MORAIS – Não verificados – Autor que ostenta prévia anotação restritiva – Não demonstração de ilegitimidade da cobrança anterior – Aplicação da súmula 385, C. STJ. SENTENÇA REFORMADA, afastando a condenação por danos morais. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1001170-21.2023.8.26.0604; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024)

Por outro lado, deixo de observar a tese de cerceamento de defesa, vide que o mérito do recurso é favorável ao recorrente. Nesse sentido, observa-se que o juízo de piso deixou de observar uma específica prova importante para o deslinde do caso.

Examinando os autos, percebe-se que a instituição financeira juntou o contrato questionado (ID.
12582312 - Pág. 3
) e comprovante de deposito do empréstimo consignado (ID. 12582315 - Pág. 2).

Desse modo, é latente que a instituição financeira, mesmo com a inversão do ônus probatório, forneceu documentos que reportam para fato impeditivo do direito alegado em inicial. É o que se compreende para o caso, visto que fornecido as provas suficientes para se notar a legalidade da contratação questionada.

Nesse sentido, é consolidada a jurisprudência do presente tribunal que compreende que quando a instituição financeira apresenta o contrato impugnado e comprovante do deposito do empréstimo, há a comprovação da legalidade da contratação impugnada. Vejamos:

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação contratual e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora alegou que o empréstimo consignado foi realizado sem o seu consentimento, solicitando a nulidade do contrato e as indenizações decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a possível existência de aceitação tácita por parte da autora, que alega desconhecimento do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se nos autos que o banco apelante apresentou prova documental de que o valor de R$ 1.369,86, referente ao contrato impugnado, foi depositado na conta da autora, coincidindo com o montante do empréstimo. 4. A ausência de contestação específica quanto à titularidade da conta bancária onde ocorreu o depósito, bem como o uso dos valores recebidos, indicam aceitação tácita do contrato pela autora, tornando verossímil a relação contratual estabelecida. 5. O banco cumpriu o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando a transferência do valor e apresentando o contrato firmado, restando à autora demonstrar eventual falsidade, o que não ocorreu. 6. Diante das evidências apresentadas pelo requerido, não se justifica a declaração de inexistência da dívida e a restituição em dobro dos valores descontados, sendo plausível a contratação tácita do empréstimo consignado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais da autora. "Tese de julgamento: 1. A aceitação tácita da relação contratual e o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário são suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800121-35.2021.8.14.0085 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e desPROVIDO à unanimidade. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação da comprovação de depósito do valor contratado em conta corrente de titularidade do demandante, sem a devolução do valor pelo requerente.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800426-72.2020.8.14.0014 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

Logo, dada a legalidade da contratação impugnada, inexistente qualquer ato ilícito indenizável tanto materialmente quanto moralmente.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos em inicial.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024